Tribunal: TCU
Processo: 017.248/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 003/2009, firmado com o DNIT, Siafi/Siconv 655120, que teve como objeto EXECUCAO DA SEGUNDA ETAPA DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO PORTO DE LUIS CORREA NO ESTADO DO PIAUI, CONSISTINDO NA EXECUCAO DE OBRAS DE RESTAURACAO E REFORCO DA ESTRUTURA DO CAIS EXISTENTE, CONFORME PLANO DE TRABA-LHO. (e-TCE: 8/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1244/2026-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), em desfavor de Alexandre de Castro Nogueira, Norma Maria da Costa Sales e Antônio Avelino Rocha de Neiva (sucessivos Secretários de Estado dos Transportes de Piauí entre 22/12/2009 e 2/1/2015), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União - por meio da extinta Secretaria Especial de Portos da Presidência da República (SEP/PR) - no Termo de Compromisso 3/2009 (Siafi 655120). Considerando que, após análise efetuada pela Unidade Especializada (peça 98), do exame das irregularidades apontadas na fase interna desta TCE, onde se apontou débito no valor total de R$ 14.793.237,34, sendo R$ 4.636.670,89 relativos se ao projeto elaborado no escopo do Contrato 31/2011, apontado como desvio de finalidade, por não constar dos planos de trabalho do convênio e do termo de compromisso; Considerando que se verificou, no âmbito da TCE Processo 000.543/2014-4 , que o Estado do Piauí, convenente, demonstrou ter efetuado a devolução desses valores tidos como desvio de finalidade, conforme havia se comprometido; Considerando que tal fato caracterizou a perda de objeto da presente TCE, visto que se trata especificamente da irregularidade de desvio de finalidade, razão pela qual propõe-se o seu arquivamento por perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 5o da Instrução Normativa-TCU 98/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 017.248/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre de Castro Nogueira (XXX.130.413-XX); Antônio Avelino Rocha de Neiva (XXX.946.923-XX); Norma Maria da Costa Sales (XXX.208.993-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria dos Transportes do Estado do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.